Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-71.2022.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001027-71.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JARBAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 011.478.991-69 (RECORRENTE), GABRIELA RAMOS PARDINHO - CPF: 051.751.891-07 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), BENAILSON SANTOS CONCEIÇÃO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001027-71.2022.8.11.0026

Recorrentes:
ESTADO DE MATO GROSSO E
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT

Recorrido:

JARBAS OLIVEIRA DA SILVA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
– TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – DÉBITOS POSTERIORES – APLICAÇÃO DO ART. 1.275 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO NO ATO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ESCRITURA PÚBLICADE RENÚNCIA – DIREITO À EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes objetivam reformar a decisão monocrática proferida nos autos (id. nº 206840226), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial. Essa decisão declarou que, em virtude da renúncia, o reclamante não detém mais a propriedade do veículo YAMAHA/FACTOR UBR125 K, ANO: 2009, COR: PRETA, PLACA: NJP2749, RENAVAM: 00985857790, desde a propositura da ação em 07/09/2022.

Adicionalmente, o reclamado, Estado de Mato Grosso, foi condenado a excluir da conta corrente fiscal da parte reclamante todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde 07/09/2022.

Também, foi determinado que o reclamado, DETRAN/MT, exclua o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo mencionado acima, independentemente de vistoria, perícia ou do nome do novo titular, bem como elimine todos os débitos de multas, licenciamento e outros desde a propositura da ação (07/09/2022).

Em sua argumentação recursal, os recorrentes destacam a atuação do DETRAN/MT e a necessidade de conformidade deste com o princípio da legalidade e as normativas do Sistema Nacional de Trânsito. Argumentam que o registro de veículos é obrigatório e deve incluir a identificação do proprietário, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções do CONTRAN. Além disso, contestam a possibilidade de renúncia à propriedade de veículo automotor, afirmando que o CTB exige o registro adequado para efetivação da propriedade e que a falta de comunicação de venda mantém o antigo proprietário responsável por débitos e multas. Dessa forma, buscam reformar a decisão de primeiro grau para assegurar que a transferência de propriedade seja efetivada de acordo com as normas legais, tornando o novo proprietário responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo. Ressaltam que a jurisprudência da Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, majoritariamente, não admite a exclusão de propriedade de veículo automotor por meio do instituto da renúncia. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou contrarrazões no id nº 206840236, rebatendo os argumentos do recurso e defendendo a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria, seja em razão das partes, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual não houve remessa para manifestação.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Conforme consta na petição inicial, o reclamante alega ter sido proprietário do veículo Yamaha/Factor YBR 125 L, ano: 2009, cor: preta, Placa: NJP 2749, Renavam: 00985857790, no período de outubro/2008 a outubro/2009, com alienação fiduciária ao Banco Finasa BMC S.A. Alega que o alienou ao Sr. Benailson Santos Conceição, seu primo, entretanto, recentemente foi surpreendido com a informação de que o veículo não havia sido transferido, estando seu nome inscrito na dívida ativa por débitos referentes a licenciamento, multas e IPVA do veículo.

Ressalta ter quitado integralmente o financiamento do veículo. No entanto, ao tentar proceder à transferência de propriedade, o requerido Benailson já havia repassado o veículo a terceiros, desconhecendo, atualmente, a localização do bem. Alega não possuir cópia do CRLV do veículo, uma vez que a transação ocorreu há anos.

Informa, conforme extrato do veículo, que a motocicleta possui vários débitos em aberto, totalizando R$ 1.824,16, e que, visando "limpar" seu nome, solicitou parcelamento no site do Detran/MT, embora não seja o responsável pelas penalidades.

Na contestação apresentada pelo reclamado Estado de Mato Grosso, várias alegações são feitas para refutar os argumentos do autor. Primeiramente, o reclamado argumenta que é incumbência do autor provar os fatos que fundamentam seu direito, especificamente a transferência de propriedade do veículo mencionado na inicial. Alega-se que o autor não apresentou provas suficientes para demonstrar que não é mais o proprietário do veículo registrado em seu nome no DETRAN/MT. Em seguida, discute-se a responsabilidade do antigo proprietário em relação ao IPVA após a transferência de propriedade, citando a Súmula 585 do STJ e interpretando o Código de Trânsito Brasileiro.

O reclamado argumenta que o comunicado de venda não é suficiente para eximir o antigo proprietário de responsabilidade tributária e cita normas estaduais e precedentes judiciais para embasar essa posição. Além disso, questiona a falta de apresentação do comunicado de venda ao DETRAN-MT pelo autor e argumenta que essa conduta não seria suficiente para eximir de encargos relacionados ao veículo. Por fim, o reclamado sustenta que, se houver procedência dos pedidos do autor, os honorários advocatícios não devem ser impostos ao Estado de Mato Grosso, pois a causa da ação foi a falha do suposto adquirente do veículo em proceder com a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo.

Por sua vez, o Detran/MT argumenta contra a inclusão do órgão na ação judicial, alegando falta de legitimidade passiva, ausência de interesse processual por parte do autor, falta de comprovação adequada da transferência de propriedade do veículo e inaplicabilidade da renúncia à propriedade veicular. Enfatiza que, sem a comunicação oficial da transferência, o antigo proprietário continua sendo solidariamente responsável por débitos e penalidades relacionados ao veículo, reforçando a necessidade do registro adequado da transferência no órgão de trânsito para alterar a responsabilidade sobre o veículo.

O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade do veículo YAMAHA/FACTOR YBR125 K, ANO: 2009, COR: PRETA, PLACA: NJP2749, RENAVAM: 00985857790, desde a propositura da ação em 07/09/2022.

b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (07/09/2022);

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (07/09/2022)”.

Ao analisar o contexto fático-probatório nos autos, concluo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não aborda a perda da propriedade de veículo por renúncia, portanto, aplicam-se as disposições do Código Civil.

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), em seu artigo 4º, dispõe que:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Diante da lacuna no CTB, conclui-se que o Código Civil deve reger o caso em questão. O artigo 1.275 desse diploma legal permite a renúncia ao domínio sobre bens móveis e imóveis. Vejamos:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

(...)

II - pela renúncia;

Dessa forma, imperioso manter o reconhecimento do direito do recorrido em ver seu nome excluído dos Certificados de Registro dos Veículos – CRV, conforme determinado em sentença, de acordo com a renúncia expressa do autor.

Aliás, como bem consignado pelo Juiz singular na sentença, o simples ato de renúncia não isenta o interessado das obrigações anteriores ao ato, ou seja, o Estado pode efetuar a cobrança dos débitos anteriores à data da comunicação da renúncia.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de MT, bem como dos Tribunais pátrios, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV)
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.
(TJMT -
Ap 79455/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)
.

“(...) Outrossim,
a renúncia é uma forma legítima de perda da propriedade sobre o bem, nos termos da lei civil, e o simples fato de o Código de Trânsito não se referir a tal instituto não obsta que o proprietário de veículo automotor renuncie a tal condição
. O único ponto da lei especial (CTB) a ser observado é o momento a partir do qual essa renúncia surtirá efeitos em relação às normas de trânsito, que, a meu ver, deve seguir a mens legis de seu art. 134, de modo que o renunciante se mantém responsável pelas penalidades atreladas ao bem até o momento da comunicação da renúncia, que, no caso, ocorreu quando da citação da parte requerida neste processo, embora a renúncia acarrete o efeito da perda da propriedade desde a data em que manifestada via escritura pública. Número: 1014117-26.2019.8.11.0003 Relator: MARCIO VIDAL Data do Julgamento: 11/01/2021”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE SEUS EFEITOS SOBRE RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS E PENALIDADES ATRELADAS AO BEM
– INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO.
PESSOA QUE NÃO MAIS DETÉM RELAÇÃO FÁTICA DE DOMÍNIO SOBRE O BEM HÁ MUITO TEMPO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO À ÉPOCA – IRRELEVÂNCIA – DEMANDA QUE SE REFERE À RENÚNCIA COMO FORMA AUTÔNOMA DA PERDA DA PROPRIEDADE E CLAMA A PRONÚNCIA DE SEUS EFEITOS A PARTIR DELA
– SENTENÇA QUE APRECIA O PEDIDO COMO SE O AUTOR BUSCASSE O RECONHECIMENTO DA ALIENAÇÃO DO BEM. EXTRA PETITA. NULIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA –
EFETIVADA A RENÚNCIA – PERDA DA PROPRIEDADE VERIFICADA – EFEITOS TRIBUTÁRIOS A PARTIR DA RENÚNCIA.
EFEITOS RELATIVOS ÀS PENALIDADES DE TRÂNSITO A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. 1- Tendo a autora manejado ação em que busca a declaração da perda da propriedade de bem móvel por meio da renúncia e a pronúncia de seus efeitos a partir de então, revela-se extra petita a sentença que julga improcedente a demanda por entender que esta não provou devidamente a alienação do bem em data anterior, tampouco fez a devida comunicação ao órgão de
trânsito.(...). 4- Se a perda da propriedade é ditada pela lei civil, e não pelo Código de Trânsito Brasileiro, e aquela lei diz que a renúncia sobre bem móvel é suficiente para a perda da propriedade desse bem, a renúncia formal é ato perfeito a evidenciar que, a partir dessa manifestação, o renunciante não mais é proprietário do veículo automotor objeto da renúncia. 5- A insuficiência normativa das leis de trânsito não pode, ao ser incapaz de regrar todas as situações da vida real, impor a alguém, ad infinitum, uma relação de propriedade formal dissociada da realidade fática, sob pena de regularizar situações jurídicas inexistentes na prática, revelando a disfunção do ordenamento jurídico. 6- Tendo o autor formalizado a renúncia, a partir daquele ato não é mais proprietário do bem, pelo que não pode, daí para frente, figurar como responsável por tributo relativo ao veículo, respeitado, todavia, o fato gerador ocorrido anteriormente (art. 76, VI, da Lei 1.287/01). 7- Embora a perda da propriedade tenha ocorrido em 24/1/2018, para efeito de penalidades de trânsito relacionadas ao veículo, deve-se observar a mens legis do art. 134 do CTB e considerar que a comunicação se deu somente com a citação da parte requerida, de modo que somente as penalidades a partir dessa data não podem mais ser impostas ao renunciante. 8- Sentença cassada de ofício. 9- Apelo conhecido e provido. (Apelação Cível nº 0016005- 12.2019.827.0000). Relatora: Juíza Célia Regina Regis. Julgado em 02/08/2019).

Assim, imperioso reconhecer o direito do recorrido em ver seu nome excluído do Certificado de Registro de Veículo – CRV, posto que renunciou expressamente ao direito de propriedade do veículo descrito na petição inicial, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, tendo, inclusive, lavrado Escritura Pública de renúncia (anexa no id. nº 109886561).

Isto posto,
uma vez que o reclamante
, em
07/09/2022,
data em que propôs a presente ação,
renunciou expressamente ao direito de propriedade dos veículos descritos na petição inicial
, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil,
escorreito o afastamento da responsabilidade tributária do demandante em relação ao referido veículo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para
manter a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024